Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707424-12.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id. 71331753). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator